Tribunal: STF
Processo: ARE 1343649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE EQUIPAMENTO ASSIM CHAMADO "SISTEMA SAPASTOC" PARA ARMAZENAGEM DE CHOCOLATE. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA NCM 8428.20.90 "EX" 001, A FIM DE A OPERAÇÃO DE INTERNALIZAÇÃO SER BENEFICIADA COM ALÍQUOTA ZERO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TODO BENEFÍCIO FISCAL DEVE TER INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, NA FORMA DO ART. 111 DO CTN, SITUAÇÃO A SER OBEDECIDA NOS AUTOS, PORQUE A PROVA PERICIAL NÃO ABONA O ENTENDIMENTO DO CONTRIBUINTE, SENDO CERTO QUE A CLASSIFICAÇÃO DO BEM ADOTADA NO AUTO DE INFRAÇÃO É A QUE MELHOR CONVÉM. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A controvérsia posta em desate consiste em verificar a correta classificação tarifária da "unidade de sistema Sapastoc para armazenagem de chocolate de 32 gr. E 15 gr.", objeto da Declaração de Importação n° 158176/96, para efeito de Imposto de Importação; para a empresa importadora o equipamento deve ser enquadrado em posição que invoca a alíquota zero do imposto de importação. 2. Na esteira do quanto apurado em perícia judicial - e ao contrário do supôs a sentença - o equipamento importado pela autora/apelada não se enquadra perfeitamente na descrição da NCM 8428.20.90 "Ex" 001, pois além de ser um transportador para pães, a isso agrega outras funções, tais como de armazenador, regulamentador da produção, alisador, alimentador, sincronizador do fluxo do produto e agrupador e tem capacidade para transportar vários produtos, tais como bolachas, bolos, pães e chocolates. Ou seja, não se trata de um simples "transportador para pães e formas, com controlador lógico programável, viradores, acumuladores, espaçadores e alimentadores", como pretende a empresa importadora. 3. 0 produto importado não pode ser enquadrado no "Ex -tarifário" porque, sendo este um benefício fiscal, pressupõe, em observância à regra do art. 111 do CTN, a exata correspondência entre o equipamento importado e o texto contido na descrição do "Ex", o que inocorre in casu dada a larga amplitude de funções desempenhadas pelo Sistema Sapastoc. Precedente: AGRESP 200801970838, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 04/05/2009. 4. A classificação adotada no auto de infração - NCM no 8438.80.90 - é a mais adequada, na medida em que o equipamento é máquina ou aparelho não especificado nem compreendido nas posições anteriores do Capítulo 84 da TEC, empregado na preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, já que tem funções de regulamentador da produção, alisador, alimentador, sincronizador do fluxo do produto e agrupador. 5. Sentença reformada para que subsista a classificação adotada no auto de infração, que é a que mais se coaduna com a natureza do equipamento importado. Inversão da sucumbência.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 150, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A controvérsia posta em desate consiste em verificar a correta classificação tarifária da "unidade de sistema Sapastoc para armazenagem de chocolate de 32 gr. E 15 gr.", objeto da Declaração de Importação n° 158176/96, para efeito de Imposto de Importação. É claro que cabe à Receita Federal analisar a natureza dos bens e produtos introduzidos regularmente no país para classificá-los, conforme a tabela TIPI, para fins de incidência do IPI, e conforme a TEC, para fins de definição das alíquotas do Imposto de Importação; mas isso não obsta que o Judiciário resolva sobre dissenso entre o contribuinte e o Fisco a respeito de em que posição um determinado material não pode ser alojado, ou onde esse material deve ser alojado, conforme a natureza do mesmo. Conforme documentos acostados aos autos a autora/apelada importou "Uma unidade de sistema Sapastoc para armazenagem de chocolate de 32 gr. E 15 gr.", classificando-a sob o código TAB 8428.20.0000, NCM 8428.20.90 e "EX" n° 001. No entanto, em 31.01.1997 teve contra si lavrado Auto de Infração, no bojo do PAF n° 11128.000617/97-20, exigindo o recolhimento do Imposto de Importação, à alíquota de 18%, por entender a autoridade fiscal, com amparo em laudo técnico (SAT) no 0016/97, que a classificação correta da mercadoria seria no código NCM 8438.80.90, pois corresponderia a "um sistema modular de alta capacidade para estocagem de produtos da Indústria de Alimentos, modelo SAPASTOC SS1, n° 11534/11535 e que a mesma pode estocar uma infinidade variadas de produtos da indústria de alimentos, tais como biscoitos, bolos, bolachas, pães, chocolates, laticínios, etc" e que "dependendo da posição usada em linha, o Sistema cumpre diferentes finalidades" (destaquei). A classificação NCM 8428.20.90 "EX" 001 adotada pela autora diz respeito a "Transportador para pães e formas, com controlador lógico programável, viradores, acumuladores, espaçadores e alimentadores", com lipoma zero de Imposto de Importação, conforme Portaria MF n° 279, de 3.12.1996. Já a classificação adotada pelo Fisco NCM 8438.80.90 diz respeito a "Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais - Outras Máquinas e Aparelhos - Outros". O laudo técnico (SAT) 0016/97 que ancorou a autuação dá conta de que a máquina importada é:
    "um sistema modular de alta capacidade para estocagem de produtos da indústria de alimentos", que "pode estocar uma infinidade variada de produtos da indústria de alimentos, tais como, biscoitos, bolos, bolachas, pães, chocolates, laticínios, etc° bem como que "dependendo da posição usada em linha, o Sistema cumpre diferentes finalidades, tais como regulamentação de produção, sincronização do fluxo do produto, funcionando também como dispositivo agrupador ou transferidor uniforme do produto, para acondicionadores moon, ou superiores do mesmo", podendo ser "implantado entre duas ,fases de produção, para manipular produtos empacotados ou desempacotados (individuais ou em caixas" fls. 139). 
    A perícia realizada em Juízo, inicialmente feita com base em informações do fornecedor, descreve o Sistema Sapastoc como um "sistema de armazenamento", que "se adapta a diversos produtos e às necessidades atuais ou futuras, assim como às restrições de espaço dos locais". Também dá conta de que a máquina importada é um "transportador que tem capacidade, quando alterada a velocidade, promover a acumulação de produtos, fazendo com que a sua descarga seja feita na medida que a velocidade de todo processo aumenta ou diminua" (quesito n° 2 da ré). Sua função principal é de transportador (quesito n° 2 da ré), mas "pode ter funções diversas, tais como alisador, alimentador, sincronizador, agrupador ou simplesmente transferir os produtos em pisos superiores ou inferiores". Segundo o perito o equipamento possui as características básicas necessárias para ser descrito como um transportador para pães, formas, com CLP, viradores, acumuladores, espaçadores e alimentadores (resposta ao quesito n° 3 da ré). Além disso, de acordo com o expert, a descrição da mercadoria contida na DI (Sistema Sapastoc para Armazenagem de Chocolate de 32 gr. E 15 gr.) é inadequada, pois o sistema tem outras vantagens além do armazenamento temporário e dinâmico, podendo "regular a velocidade de produção, fazer a acumulação necessária de produto para que o fluxo de produção se mantenha em níveis técnicos e econômicos satisfatórios" (resposta ao quesito n° 3 da autora). Por fim, o perito concluiu:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente